Tribunal: TJSP
Processo: 3000481-96.2013.8.26.0634
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3000481-96.2013.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante
JULIANA TEREZINHA CORRÊA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso a fim de reduzir as penas da ré para 06 meses de
detenção e 10 dias-multa, bem como alterar o regime prisional de cumprimento de
pena para o aberto, mantida, no mais, a r. sentença. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3000481-96.2013.8.26.0634 -Voto no 24.602
2
Apelação Criminal no 3000481-96.2013.8.26.0634
Apelante: Juliana Terezinha Corrêa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tremembé
Voto no 24.602 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 274/275, cujo relatório se adota,
JULIANA TEREZINHA CORRÊA foi condenada à pena de 01 ano de detenção,
em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, no piso, pelo delito tipificado no
artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal, sendo-lhe deferido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformada, a Defesa apela a esta Corte buscando o
reconhecimento da inimputabilidade da ré, nos termos do art. 26 do CP, em razão de
sua instabilidade emocional no momento da prática delitiva, ou a absolvição, ante a
ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a redução das penas impostas, a fixação
de regime prisional menos gravoso, bem como a concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita (fls. 340/346).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
369/372), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 388/395).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a inicial acusatória, no dia 17 de junho
de 2013, por volta de 12h15min, na Comarca de Tremembé, nas dependências da
Penitenciária Feminina II de Tremembé, JULIANA TEREZINHA CORREA
inutilizou e deteriorou patrimônio público pertencente ao Estado de São Paulo.
Segundo apurado, a ré estava presa na cela n.° 02 do
Setor de Medida Preventiva de Segurança Pessoal do mencionado estabelecimento
prisional. Na tarde do crime, motivada pelo ímpeto de obter sua remoção para uma
Penitenciária em Campinas, a ré se utilizou de um isqueiro e ateou fogo ao colchão.
Agentes de Segurança Penitenciária logo intervieram e, com a utilização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3000481-96.2013.8.26.0634 -Voto no 24.602
3
extintores de incêndio, impediram que o fogo se alastrasse.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 16/17), foto (fls. 54) e laudo pericial (fls. 99/100).
A autoria também é certa.
Nas duas fases da persecução penal, a ré confessou a
prática delitiva. Em Juízo, ela admitiu ter ateado fogo ao colchão, utilizando-se de
um isqueiro. Alegou tomar medicação de uso controlado e, na data dos fatos,
desejava sua transferência para outra unidade. Estava sozinha na cela (fls. 31 e
Mídia).
A confissão veio corroborada pelo relato da Agente de
Segurança Penitenciária, Chahira Gomes Curimbaba Ruben Carvalho, que, ouvida
em Juízo, declarou ter percebido, no dia dos fatos, fumaça vindo da cela ocupada
pela ré. Prontamente, mobilizou-se para apagar o fogo, ocasião em que ela
confessou a prática delitiva (Mídia).
Diante desse quadro, em que pesem os argumentos
defensivos, as provas produzidas nos autos não deixam dúvidas de que a ré tinha
plena consciência de seus atos, agindo dolosamente.
Ademais, não há indício algum de inimputabilidade
que pudesse conduzir à absolvição imprópria, não servindo para demonstrá-la mero
“descontrole emocional”.
Acertada, pois, a condenação.
Quanto às penas.
As basilares foram fixadas em dobro, uma vez que o
delito foi praticado no interior de estabelecimento prisional, durante o cumprimento
de pena. Além disso, o modo de execução traduziu maior periculosidade da conduta.
Entretanto, tal aumento não pode subsistir, tendo em
vista que a ré agiu com dolo normal à espécie, razão pela qual retorno a pena no
mínimo legal.
Na sequência (segunda fase), operou-se acertadamente
a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3000481-96.2013.8.26.0634 -Voto no 24.602
4
nada havendo a ser modificado.
Diante
disso,
recalculadas,
as
reprimendas
se
concretizam em 06 meses de detenção e 10 dias-multa, no piso, anotando-se a
ausência de outras causas modificadoras.
A substituição da privativa de liberdade por restritivas
de direitos foi bem afastada, tendo em vista tratar-se de ré reincidente em crimes
dolosos.
Por fim, considerando que a apelante é reincidente, o
regime prisional semiaberto seria o mais adequado. Porém, pena de curta duração
deve ser cumprida em regime aberto, afastando a inviabilidade do sistema
progressivo.
Por derradeiro a eventual isenção da taxa judiciária
deverá ser pleiteada originariamente perante o douto Juízo da Execução Penal.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso a fim de reduzir as penas da ré para 06 meses de detenção e 10 dias-multa,
bem como alterar o regime prisional de cumprimento de pena para o aberto,
mantida, no mais, a r. sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator